Tribunal: CARF
Processo: 15463.001664/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.001664/2009-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.457 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
JOSE EVANDRO BRAGA DE ABREU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte por pessoas físicas ou
jurídicas e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Afasta-se a autuação quando o conjunto probatório carreado aos autos se presta
a demonstrar a inocorrência de omissão de rendimentos, em conformidade com
a legislação de regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.001664/2009-62
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.457 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.001664/2009-62

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 45/47):
O contribuinte acima qualificado entregou declaração de ajuste anual do exercício 2008,
ano-calendário 2007, indicando saldo de imposto de renda a restituir de R$ 1.263,21.
Em virtude da constatação de irregularidades foi lavrada Notificação de Lançamento, às
fls. 06/10, exigindo o recolhimento do crédito tributário no valor de R$ 9.022,83,
calculado até 30/09/2009.
A fiscalização informa que apurou omissão de rendimentos de R$ 27.138,06, com
compensação de IRRF de R$ 1.477,74, com base em informações da fonte pagadora
Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social REFER.
O notificado interpôs impugnação, às fls. 02/04, alegando que os rendimentos indicados
como omitidos são oriundos de pensão por morte, recebidos por outro contribuinte -
Daniel Correa Braga de Abreu, que é seu tutelado.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MANUTENÇÃO.
Deve ser mantida a apuração de omissão de rendimentos quando não houver prova em
contrário.
Cientificado da decisão, em 17/03/2015 (fls. 3/54), o contribuinte, em 22/03/2015,
interpôs recurso voluntário manuscrito (fls. 57/59), repisando as alegações da peça impugnatória,
de que os rendimentos tidos por omitidos não foram por ele recebidos, porquanto tratam-se, a
bem da verdade, de benefício de pensão por morte, paga pela Fundação Rede Ferroviária de
Seguridade Social - REFER, paga para seu filho, Daniel Correa Braga de Abreu, deixada por sua
tia, Altamira Santos, cujos rendimentos foram por este declarados, conforme se depreende da
DIRPF/2008 ora anexa, requerendo, ao final, o cancelamento do crédito tributário lançado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 60/79.
É o relatório.

Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.457 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.001664/2009-62

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício, no valor de R$ 27.138,06 com IRRF de R$ 1.477,74, em face do processamento da
DAA/2008, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do afastamento da omissão apurada, uma vez que os aludidos rendimentos não foram por
ele recebidos.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em
especial, o formulário de recadastramento de beneficiário junto a fonte pagadora REFER, termo
de curatela, e DIRPF/2008 de seu filho, Daniel Correa Braga de Abreu, de quem é responsável,
atestando a declaração dos rendimentos tidos por omitidos no ano-calendário de 2007 (fls. 67, 71
e 75/79).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise do documento trazido à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção autuação traçados na decisão de piso (fls. 46):
Do exame dos documentos acostados, verifico que não assiste razão ao contribuinte.
Constato que a fonte pagadora nas suas DIRF’s em alguns anos indicou como
beneficiário dos rendimentos o notificado e em outros, Daniel Correa Braga de
Abreu. Em 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, o beneficiário foi José Evandro. Em 2006
e em 2008 em diante, o beneficiário foi Daniel.
No ano-calendário em questão, tanto na DIRF que anexo às fls. 44, quanto no
comprovante de rendimentos às fls. 22, os rendimentos foram informados em nome
de José Evandro, embora tenha sido Daniel quem os declarou na DAA.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.457 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.001664/2009-62

Como não foram apresentadas provas de que o contribuinte é responsável por Daniel e
nem quem seria o beneficiário dos rendimentos discutidos, não há como acatar as
alegações do impugnante.
Portanto, deve ser mantido o lançamento.
Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise dos autos, entendo que a
insurgência recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
No presente feito, abstrai-se que o pagamento efetuado pela Fundação Rede
Ferroviária Seguridade Social – REFER, não pode ser entendido como rendimento ou provento
recebido pelo Recorrente. Ademais, o formulário de recadastramento de beneficiário junto à
REFER, aliado a certidão emitida pelo INSS (fls. 64/68 e 67) são contundentes em demonstrar
que os valores pagos, referiram-se à pensão recebida por Daniel Correa Braga de Abreu.
Logo, não pode a simples posse dos valores recebidos pelo Recorrente, na
qualidade de curador de seu filho/interditado, Daniel Correa Braga de Abreu (fls. 71) – diga-se
de passagem, decorrente de pensão por morte deixada pela tia do beneficiário, Altamira Santos, e
por este declarados no exercício de 2008 (fls. 75/79) – fazer com que estes sejam convertidos à
condição de rendimentos ou proventos por ele recebidos, por erro da fonte pagadora. Melhor
dizendo, não se pode estender o alcance do fato gerador do imposto de renda a quaisquer
importâncias recebidas que não sejam renda ou provento de qualquer natureza de titularidade do
contribuinte, pois se assim não fosse restariam violados os arts. 153, III da CF/88 e 43 do CTN.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório produzido, e considerando que o Recorrente logrou êxito em demonstrar não ser o
titular os rendimentos tidos por omitidos, os quais referem-se a pensão recebida por seu filho,
Daniel Correa Braga de Abreu (fls. 67, 71 e 75/79) – não enquadrando, ao meu sentir, tais
rendimentos, no conceito de renda ou proventos, previsto no art. 43 do CTN, mas sim de mero
equívoco da fonte pagadora ao lançar em DIRF como rendimentos pagos ao Recorrente (fls.
6/10) – resta demonstrado que os aludidos rendimentos tidos por omitidos, de fato, não
pertenciam ao Recorrente, razão pela qual torno insubsistente o crédito tributário exigido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.457 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.001664/2009-62

Fl. 86
DF CARF MF
Original